Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705875-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BISCAYNE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: ANTONIO BATISTA DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto BISCAYNE IMÓVEIS LTDA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada desfavor de ANTONIO BATISTA DE MORAIS, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID n° 184849500 - autos n° 0743138-98.2023.8.07.0001): “1. Em que pese o esforço argumentativo da parte autora (ID no 184787771), esclareço que ainda se encontra em curso o prazo para apresentação de contestação (30/01/2024), de forma que não há no que se falar em liberação da caução prestada nos autos. 2. No mais, aguarde-se o decurso do prazo da parte ré (30/01/2024)”. Irresignada, a agravante interpôs o recurso em tela, pleiteando a reforma da r. Decisão, a fim de que seja deferido o pedido de levantamento da caução dada para cumprimento da liminar de despejo, ante a desocupação voluntária do imóvel pelo inquilino. Conforme se verifica do feito de origem, foi prolatada Sentença de mérito (ID n° 188783660). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou a Sentença de ID n° 188783660, na qual julgou procedente o pleito autoral e determinou o levantamento da caução de IDs n° 177735224 e 177735225 em favor da parte autora. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. Sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora